Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. NÃO INFLUENTE. DECRETO SENTENCIAL CONDENATÓRIO MANTIDO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
5. Comprovada a ocorrência de lesão corporal mediante contexto de violência doméstica, resta inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima ante eventual reconciliação do casal, pois não tem o condão de retirar a responsabilização do réu pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade da conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de n.o 542, de onde se extrai que “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.
6. Negou-se provimento ao recurso.